Tribunal: TJSP
Processo: 2139433-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus. Furto duplamente qualificado. Liberdade provisória condicionada à fiança e a outras medidas cautelares alternativas. Pedido de dispensa da fiança. Superveniência do recolhimento do valor arbitrado como cautela. Perda do objeto. "Writ" prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139433-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são pacientes ADALTO
OLIVEIRA MOURA ROCHA, JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA e DOUGLAS
BATISTA ALVES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139433-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46533
HABEAS CORPUS No 2139433-87.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO CARLOS - PLANTÃO JUDICIÁRIO
PACIENTES: ADALTO OLIVEIRA MOURA ROCHA
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
DOUGLAS BATISTA ALVES
Habeas Corpus. Furto duplamente qualificado. Liberdade
provisória condicionada à fiança e a outras medidas cautelares
alternativas. Pedido de dispensa da fiança. Superveniência do
recolhimento do valor arbitrado como cautela. Perda do objeto.
“Writ” prejudicado.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada pelo
Dr. Antonio Maffezoli, impetra a presente ordem de habeas corpus, com
pedido de liminar, em favor de ADALTO OLIVEIRA MOURA ROCHA,
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA e DOUGLAS BATISTA ALVES,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de São Carlos, que concedeu a liberdade provisória
aos pacientes condicionada ao cumprimento de medidas cautelares
alternativas, dentre elas o pagamento de fiança, arbitrada no valor R$
1.000,00 para cada um (fls. 128/131 dos autos de origem).
Sustenta, em síntese, que a fiança arbitrada constitui
constrangimento ilegal, dada a condição de hipossuficiência dos pacientes,
tanto que são assistidos pela Defensoria Pública. Argumenta, ainda, que
os pacientes são primários e ostentam outros predicados pessoais
favoráveis, ressaltando que o C. STJ, nos autos do HC no 568.693
determinou a soltura de todas as pessoas cuja liberdade estava
condicionada
ao
pagamento
de
fiança,
independentemente
do
recolhimento desta.
Pleiteia, assim, a dispensa da fiança arbitrada.
A impetração dispensa a requisição de informações e a
manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139433-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório, em síntese.
O writ perdeu seu objeto.
Com efeito, conforme se vê dos autos de origem, os pacientes
recolheram a fiança arbitrada, apresentando os respectivos comprovantes
de pagamento (fls. 140/142, 143/145 146/148), sendo devidamente
cumpridos os alvarás de soltura expedidos em favor de Adalto (fls.
184/185), Douglas (fls. 186/187) e José Carlos (fls. 188/189).
Destarte, prejudicado se encontra o pleito liberatório, pela perda do
objeto.
À luz do exposto, julgo prejudicada a presente impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)